Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-49.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006186-49.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANA CLEIA CLIMACO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 668.389.833-20 (PROCURADOR), SAARA CRISTINA TOLFO DOS SANTOS - CPF: 011.658.581-18 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E JULGOU EXTINTO O FEITO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
MANDADO DE SEGURANÇA
— VEÍCULO APREENDIDO POR TRANSPORTAR MADEIRA SEM AS RESPECTIVAS GUIAS FLORESTAIS — TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO (BEM MÓVEL) - TRADIÇÃO — ILEGITIMIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO — EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

Quando constatada a ausência de legitimidade ativa da parte que impetrou o mandado de segurança originário, tratando-se de matéria de ordem pública, é de rigor o seu reconhecimento ante a falta de condição da ação, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não suscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.

No caso, aplica-se o efeito translativo ao recurso, em que o Tribunal examina e reanalisa matérias de ordem pública, consoante o artigo 485, § 3o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, em
mandado de segurança
impetrado por
Saara Cristina Tolfo dos Santos
contra ato do
Delegado de Polícia da Delegacia Judiciária Civil de Feliz Natal
, deferiu a liminar.

Aduz que o veículo apreendido pela autoridade coatora, o qual transportava madeira sem a respectiva guia florestal, seria de propriedade da agravada que, por sua vez, teria vendido mas não transferiu do veículo.

Relata que a decisão agravada é nula por não ter havido a prévia oitiva do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 2o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e que a decisão liminar esgotou toda a matéria de mérito do
mandamus
, pelo que é incabível o seu deferimento, consoante o artigo 1o, § 3o da referida lei.

Assegura ser evidente o risco de grave lesão que o deferimento da liminar pode causar ante a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
, logo, causará danos irreversíveis a sociedade, ao Estado e ao erário.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 881020).

Contrarrazões apresentadas no Id. 193160, afirmando a impossibilidade de concessão da tutela de urgência por resultar em esgotamento do pedido de mérito da ação originária, incompatível com a cognição sumária exigida liminarmente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso e aplicação do efeito translativo ante a ilegitimidade ativa da agravada para impetrar o mandado de segurança originário.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020